Tribunal: TJDFT
Processo: 0733311-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido da parte para penhora de percentual dos salários da ré, nos autos de execução de título extrajudicial. Em consulta aos autos principais, constata-se que a decisão foi divulgada no DJ-e no dia 13/07/2023 (ID 165181466). Tendo em vista eventual intempestividade do recurso protocolado no dia 14/08/2023, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46